Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRAS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. POSSE NÃO COMPROVADA. MERA DETENÇÃO. OBRA EM ESTÁGIO INICIAL OU EM DESENVOLVIMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a congruência entre o pedido inicial e o decidido pelo nobre Juízo a quo, rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita.
2. Nos termos do art. 561 do CPC/15, na ação de manutenção de posse, cumpre ao autor provar a posse do bem, a turbação praticada pelo réu e a continuação na posse do bem, embora turbada.
3. Embora alegue o Autor, os documentos acostados aos autos não indicam que a área em que se localiza o imóvel objeto da controvérsia é privada. Ao contrário, houve a tentativa de regularização fundiária do local, indicativo de que a região integra o patrimônio público.
4. A presunção de legalidade (legitimidade, veracidade) insere-se entre os atributos do ato administrativo, de modo que, até que se prove o contrário, presume-se que são verdadeiras as informações prestadas pela Administração Pública acerca da situação do imóvel.
5. Consoante o enunciado da Súmula 619 do c. Superior Tribunal de Justiça, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.
6. Ausente prova de regularidade da construção e da própria licença para a obra, o ato administrativo expedido pela AGEFIS (DF Legal) deve ser considerado legítimo, sendo a demolição a sanção prevista em lei e imposta aos interessados nas hipóteses de construções irregulares e ilegais.
7. O decurso do tempo é irrelevante para fins de aquisição de direitos reais, visto que a ocupação indevida de área pública não gera posse, mas mera detenção.
8. Os benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao postulante não afastam a fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que tais verbas ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC/15.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.